Tribunal: STF
Processo: AI 468448
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
TRIBUTO - DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRONUNCIAMENTO
   JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A fixação de
   efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de tributo
   disciplinado em norma não compatível com a Constituição implica
   estímulo à edição de leis à margem da Carta da República, visando
   à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do
   Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes, que já arcam
   com grande carga tributária.